Tribunal: TJBA
Processo: 8036337-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036337-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE LARA Advogado(s): FABIO ROBERTO BAHIA BOMFIM AGRAVADO: JOAO PAULO YOVERA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em execução de título judicial no valor de R$ 1.380.000,00, determinando o recolhimento de custas processuais no montante de R$ 14.282,54, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e se o valor das custas processuais (R$ 14.282,54) em relação à sua renda mensal (aproximadamente R$ 2.500,00) justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 3. O instituto da assistência judiciária gratuita possui previsão constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentação infraconstitucional nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 4. O artigo 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo tal presunção relativa e passível de ser elidida quando houver elementos nos autos que evidenciem situação econômica incompatível com a alegada necessidade. 5. A documentação apresentada demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 28.203,00, correspondendo a renda mensal de aproximadamente R$ 2.350,00, valor compatível com a condição de hipossuficiência econômica, além de comprovar despesas familiares significativas, como mensalidade escolar da filha menor no valor de R$ 803,92. 6. O valor das custas processuais de R$ 14.282,54 representa aproximadamente 6,1 vezes a renda mensal do agravante, equivalendo a mais de seis meses de seus rendimentos, o que comprometeria significativamente o orçamento familiar e afetaria o custeio das necessidades básicas de subsistência. 7. A hipossuficiência não se confunde com miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometa a subsistência digna do requerente e de sua família, conforme jurisprudência consolidada. 8. A interpretação restritiva do benefício contraria o princípio constitucional do acesso à justiça e frustra a finalidade social do instituto, que visa garantir que a hipossuficiência econômica não constitua óbice ao exercício do direito fundamental de ação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão hostilizada e conceder ao agravante a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos estabelecida no art. 99, §3º do CPC deve ser mantida quando a documentação apresentada comprova objetivamente a condição econômica alegada. 2. O valor das custas processuais que represente mais de seis vezes a renda mensal do requerente, comprometendo significativamente o orçamento familiar, justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. 3. A hipossuficiência econômica não se confunde com miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometa a subsistência digna do requerente e de sua família.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 102, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036337-60.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ricardo Henrique Lara e Agravado João Paulo Yovera da Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator